Tribunal: TJSP
Processo: 0024483-51.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000709449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024483-51.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DOCUMENTA CLÍNICA RADIOLÓGICA LTDA, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Ferrúcio
Cardoso Alquimim de Pádua, o aresto primitivo fica mantido. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.539
APELAÇÃO CÍVEL No 0024483-51.2011.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: DOCUMENTA CLÍNICA RADIOLÓGICA LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.
O v. acordão de fls. 490/493, nos autos da ação anulatória de
crédito tributário movida por Documenta Clínica Radiológica Ltda. contra a
Fazenda do Estado, por votação unânime, de ofício, julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, ante o reconhecimento do desaparecimento do
interesse processual por fato superveniente.
A autora ofereceu recurso especial com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sendo que em virtude do
julgamento do Recurso Especial no 1.133.027 SP, relator o Ministro Mauro
Campbell Marques, os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do
juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Com todo o respeito, a hipótese é de manutenção do julgado,
uma vez que o caso concreto não se adequa ao julgamento aludido da Corte
Superior, pois ocorrendo a quitação do débito no curso da lide, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do auto de infração com a extinção do crédito tributário dele
decorrente não produziria em favor da autora qualquer consequência prática
nestes autos.
Em tais condições, o aresto primitivo fica mantido.
RICARDO FEITOSA
RELATOR